Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729017-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: ELISEU BARBOSA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELISEU BARBOSA PIRES, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES. Na peça inicial (ID 49135702), o Impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 7 anos de reclusão, 1 ano de detenção, além de 710 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/2003. Discorre sobre os fatos apurados na ação penal. Sustenta a ocorrência de nulidade processual, em razão da invasão do domicílio do paciente pelos policiais, por ocasião da sua prisão em flagrante. Assevera a necessidade de reconhecimento da nulidade processual derivada da ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja anulada a sentença condenatória. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente ELISEU BARBOSA PIRES foi condenado por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a anulação da condenação definitiva imposta ao paciente, ao argumento de nulidade processual, em razão da ocorrência de invasão do domicílio do paciente pelos policiais, por ocasião da sua prisão em flagrante. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão. No caso, como se observa, pretende o Impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Inviável, pois, a concessão da liminar pretendida para obstar o cumprimento da pena pelo paciente. Ressalto que a questão arguida pelo Impetrante relativa à nulidade das provas obtidas foi enfrentada de forma exauriente pela sentença e, posteriormente, pela eg. 1a Turma Criminal, no julgamento do recurso interposto pela Defesa nos autos da Apelação Criminal no 0001835-87.2019.8.07.0001. A propósito, confira-se a respectiva ementa do referido julgado (ID 49144362): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 LAD. VETOR ÚNICO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 12 da Lei no 10.826/2003. 2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 5. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator